Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA DE UMA MENSALIDADE – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO MOTIVADA PELO PLANO DE SAÚDE – MULTA E MENSALIDADES NÃO DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à parte autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. Na origem, relata a autora que contratou o plano de saúde em 10/2019 e não efetuou o pagamento da mensalidade de 04/2020. Ao tentar utilizar o plano em 19/05/2020, foi impedida, ao argumento de que estava inadimplente. Depois disso, suspendeu os pagamentos, solicitando formalmente o cancelamento em 21/07/2020. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais. Irresignada, a parte autora interpõe recurso para que seja declarada a inexistência de débitos e da multa em razão da rescisão.
4. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, dispõe que os planos privados de assistência à saúde podem suspender ou rescindir unilateralmente o contrato se não houver o pagamento das mensalidades por prazo superior a sessenta dias.
5. No caso em análise, a autora não efetuou o pagamento da mensalidade com vencimento em 20/04/2020 e não poderia ter o seu plano de saúde suspenso até o dia 20/06/2020, ou seja, até completar sessenta dias da inadimplência. No entanto, ao tentar atendimento em 19/05/2020, foi surpreendida com o bloqueio e informada de que teria de quitar todas as parcelas para ter o plano restabelecido. À vista disso, constata-se que o não pagamento da parcela de abril e subsequentes foi motivado pela suspensão ilegal do plano pela ré. E, apesar de a autora ter solicitado a rescisão formal apenas em 21/07/2020 (ID Num. 30465342), é certo que pretendia rescindir desde o momento em que teve ciência de que mesmo efetuando o pagamento das duas parcelas em atraso continuaria sem poder usufruir do plano de imediato (ID Num. 30465337).
6. A Resolução Normativa no 455/2020 da ANS anulou o disposto no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 e consequente determinação de que o contrato de plano de assistência à saúde só poderia ser rescindido imotivadamente depois de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Logo, os consumidores podem rescindir o contrato sem aplicação de multa contratual em razão da fidelidade de 12 meses de permanência e 2 meses de pagamento antecipado de mensalidades em decorrência dos sessenta dias para notificação prévia.
7. Dessa forma, não é devida a multa pela rescisão do contrato em questão, tampouco o são as mensalidades vencidas após a solicitação. Ademais, tratando-se de rescisão cuja motivação se deu pela ré diante da suspensão do atendimento pelo não pagamento de tão somente uma mensalidade, de igual maneira não são devidas as mensalidades a partir da recusa ilegal ocorrida em abril/2020, mesmo que o pedido de rescisão tenha sido realizado formalmente somente em julho/2020.
8. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença para declarar a rescisão do contrato a partir de abril de 2020 sem aplicação da multa.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e declarar a rescisão do contrato de plano de assistência à saúde entre as partes a partir de abril de 2020, tornando inexigíveis as mensalidades a partir de então, assim como a consequente multa, permanecendo inalterada nos seus demais termos.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.